Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE REMÉDIOS PADRONIZADOS ALTERNATIVOS E EFICAZES. DANAZOL E PLASMA FRESCO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora objetiva provimento jurisdicional que lhe garanta o fornecimento pelo DF do medicamento ICATIBANTO (FIRAZYR) 10mg/ml 30mg, que seria indispensável para o tratamento de sua doença congênita (angioedema hereditário sem deficiência de inibidor de C1 esterase).

2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.

3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Dentre eles, está a necessidade de laudo médico fundamentado que justifique a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia.

4. O relatório médico juntado pela demandante apenas afirma, genericamente, que (...) a paciente não poderá usar inibidor de ECA (ex.: Captopril) nem inibidor de Antiogensina 2 (ex: Losartana), ou qualquer medicação que aumente os níveis de bradicinina (...), mas não declara a ineficiência dos medicamentos oferecidos no âmbito da saúde pública para o tratamento da doença da requerente.

5. O Distrito Federal, ao seu turno, colacionou despacho técnico (ID 12990525) no qual expõe que é fornecido o medicamento Danazol para tratamento da enfermidade da autora, bem como plasma fresco para os casos de crise aguda.

6. Intimada para se manifestar quanto à eficácia dos referidos fármacos, a autora manteve-se silente, de modo que deve ser reconhecida a existência de medicamentos no âmbito do SUS que são aptos ao tratamento da autora.

7. Precedente: Acórdão 1215142, 07071417620188070018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Liliane Maria Abreu Paiva e V. P. M. D. S versus Distrito Federal, sendo que no caso paradigma não se comprovou a incapacidade financeira, nem tampouco a ineficácia do remédio fornecido pelo SUS.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.